Tribunal: STF
Processo: ARE 1368501
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado (eDoc. 312, fls. 3/4):



    ‘’PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. OPERAÇÃO FAROESTE. DESIGNAÇÃO DE MAGISTRADO PARA PRESIDIR AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA ECONOMICIDADE. INEXIGIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA OU DE ORDEM. JUIZ INSTRUTOR COMO AUTÊNTICO LONGA MANUS DO MINISTRO RELATOR. INEXIGIBILIDADE DE EQUIVALÊNCIA DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO POR MEIO DE OFÍCIO DO PRESIDENTE DO STJ. PUBLICAÇÃO DA DESIGNAÇÃO SOMENTE HORAS ANTES DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por José Olegário Monção Caldas impugnando a designação de magistrado de primeiro grau para presidir audiências de instrução.



    2. O acusado alega, resumidamente, que: i) os magistrados designados não detêm competência jurisdicional no local do cumprimento do ato; ii) por serem juízes de primeira instância, não poderiam presidir atos envolvendo a imputação da prática de crimes envolvendo Desembargadores; iii) não consta convocação formal dos magistrados no site do Superior Tribunal de Justiça; e iv) o despacho foi publicado poucas horas antes da realização da audiência.



    3. Em razão do cenário de pandemia mundial de covid-19, as audiências foram realizadas por videoconferência, situação em que os participantes conectam-se ao ato processual das mais diversas localidades, sem necessidade de expedição de cartas rogatórias ou de ordem.



    4. Seguindo a lógica apresentada pelo recorrente, seria necessário designar audiências autônomas, com magistrados diferentes, para cada comarca em que houvesse uma testemunha residente, mesmo que todos os atos fossem realizados telepresencialmente do prédio do STJ em Brasília, o que representa clara afronta aos princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) e da economicidade (art. 70).



    5. O art. 3º, III, da Lei n. 8.038/1990 autoriza a convocação de "juízes de varas criminais da Justiça dos Estados" e o art. 21-A do RISTJ exige a convocação de magistrado vitalício, requisitos preenchidos no presente caso.



    6. O chamado "Juiz Instrutor" atua como autêntico longa manus do Ministro relator, operando sob sua supervisão. Precedente.



    7. Não há obrigatoriedade de convocação de magistrado de instância igual ou superior àquela dos denunciados.



    8. Os magistrados foram convocados apenas para a condução de audiências expressamente indicadas no despacho, mas não para atuarem em caráter de permanência no Gabinete do Ministro relator, o que atende ao princípio da razoável duração do processo.



    9. Passados vários meses das audiências, não consta dos autos alegação de nenhum motivo que aponte para a suspeição ou o impedimento dos juízes.



    10. Não havendo prejuízo à defesa, não há igualmente que se falar em nulidade (art. 563 do CPP). 11. Agravo regimental a que se nega provimento.’’



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, alega o recorrente, desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, que foi denunciado pelo Ministério Público Federal, no âmbito da "Operação Faroeste", acusado de integrar suposta organização criminosa destinada a venda de decisões judiciais e lavagem de capitais.



    Iniciada a instrução criminal no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Min. OG FERNANDES, delegou a presidência das audiências designadas para os dias 11/03/2021 e 12/03/2021 aos Magistrados Ana Cristina Freitas Mota e Luiz Carlos Vieira de Figueiredo, juízes de primeiro grau vinculados ao Tribunal de Justiça de Pernambuco. 



    A defesa, então, apresentou petição, por entender que, em se tratando de ação penal deflagrada em face de Desembargador, os atos de instrução não poderiam ser conduzidos por Magistrado de primeiro grau. Além disso, sustentou que a delegação deveria recair sobre Magistrado com jurisdição no local do cumprimento do ato, conforme dicção do art. 3°, da Lei n° 8.038/90. 



    Sublinha ainda que, em razão da ausência de apreciação da referida petição, ao iniciar a audiência ocorrida no dia 11/03/2021, a defesa técnica do Recorrente suscitou a questão de ordem e, mesmo endossada por todos os demais Defensores presentes no ato, não teve a devida apreciação judicial. 



    Em decisão de fls. 20.006/20.011 a matéria foi rejeitada, o que motivou a interposição do agravo regimental de fls. 21.139/21.149, desprovido pela Corte Especial do STJ, sob o fundamento de que: i) as audiências ocorreram por meio virtual, o que dificultaria a definição do local da prática do ato; ii) o art. 9º da Lei 8.038/90 regulamenta a prática de atos mediante expedição de cartas de ordem, o que não teria ocorrido no caso em tela; iii) não haveria obrigatoriedade de convocação de magistrado de instância igual ou superior àquela dos denunciados; iv) os magistrados foram convocados apenas para a condução de audiências e não para atuação permanente no Gabinete do Relator. 



    Aduz que o referido julgado viola frontalmente dispositivos insertos na Constituição Federal, inclusive garantias fundamentais. Defende a repercussão geral e sustenta que o acórdão recorrido afronta os seguintes dispositivos da CF/88: art. 5º, XXXVII, e 105, I, ‘’a’’, uma vez que (a) resta clara a impossibilidade de Magistrado de primeiro grau ser designado para presidir audiência de instrução em ação penal deflagrada em desfavor de Desembargador, o que demonstra o equívoco da decisão recorrida; (b), em observância ao principio do Juiz Natural, dever-se-ia respeitar a competência territorial e convocar magistrado com exercício na jurisdição penal onde o ato se produziu, para que pudesse presidir a audiência por meio de videoconferência; e (c) Não poderia o Digno Relator convocar magistrado por livre escolha, de forma indistinta e desmotivada, ainda mais quando a lei fixa expressamente critério de competência. 



    Pede, ao final, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, reconhecendo a violação ao art. 5°, XXXVII, e 105, I, "a , da CF, tudo para que se reconheça a nulidade das audiências de instrução presididas por Magistrados de primeiro grau.’’ (eDoc. 1).



    O STJ negou seguimento ao RE, sob os fundamentos de que (a) o aresto impugnado filia-se à jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; e (b) a alegada afronta ao princípio do juiz natural depende do exame do art. 3º, inciso III, da Lei n. 8.038/1990, bem como do art. 21-A do Regimento Interno desta Corte Superior de Justiça, de modo que a afronta à Constituição Federal, se existente, seria indireta ou reflexa (eDoc. 1.353).



     No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os aludidos óbices (eDoc. 1.355).



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Ainda, tem-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    De todo modo, verifica-se que o aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, como bem destacado pelo STJ, que assim concluiu ao proceder-se ao juízo de admissibilidade do presente recurso (eDoc. 1.353):



    […]



    E, ao assim decidir, constata-se que este Sodalício acompanhou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que a convocação de juiz para a realização do interrogatório e de outros atos da instrução em ações penais originárias tem previsão legal. 



    A propósito: 



    Habeas corpus. Penal. Processo Penal. Ação Penal Originária. 2. Agravos regimentais em ação penal originária. Inclusão em pauta. Desnecessidade. O agravo contra a decisão de relator que, em ação penal originária, causa gravame à parte, é previsto no art. 39 da Lei 8.038/1990. Não há previsão legal de inclusão do recurso em pauta. O Regimento Interno do STJ prevê que o agravo seja apresentado em mesa para julgamento – art. 258. Regularidade do procedimento. 3. Leitura do voto. A leitura do voto não é essencial ao julgamento. É viável que o relator limite-se a realizar resumo ou explicar a decisão. 4. Indeferimento de prova. O juiz tem o poder de indeferir provas que reputar “irrelevantes, impertinentes ou protelatórias” – art. 400, § 1º, CPP. O indeferimento da perícia foi fundamentado na inexistência de demonstração da necessidade de avaliação que exija conhecimento técnico. Ausência de demonstração do erro de avaliação. 5. Inépcia da denúncia. Inexistência de acusação contra todos os implicados. A falta de identificação de alguns dos agentes não induz à inépcia da petição inicial. Os autores do fato identificados podem, desde logo, ser processados. 6. Interrogatório por magistrado instrutor. A convocação de juiz para a “realização do interrogatório e de outros atos da instrução”, em ações penais originárias, tem previsão legal – art. 3º, III, da Lei 8.038/1990, com redação dada pela Lei 12.019/2009. Não viola o princípio do juiz natural a realização de ato judicial por magistrado com competência prevista em legislação prévia. O magistrado instrutor “constitui longa manus do Relator e, nessa condição, atua sob sua constante supervisão”. Nesse contexto, a “delegação de atos de instrução”, na forma da lei e do Regimento Interno, “consubstancia medida direcionada à racionalização das forças dirigidas à consecução da razoável duração do processo, sem que se subtraia dos membros do Tribunal a competência para processamento e julgamento das causas assim definidas pela Constituição” – HC 131.164, Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 24.5.2016. 7. Momento do interrogatório. Provas pendentes. A prova pericial foi indeferida. Mesmo que houvesse sido deferida, não seria incompatível com o prosseguimento da instrução. Nesse sentido: AP 974, Gilmar Mendes, julgado em 4.10.2016. 8. Ordem denegada. (HC 135026, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 21-10-2016 PUBLIC 24- 10-2016) 



    No mesmo diapasão: 



    QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. INTERROGATÓRIO. JUIZ NATURAL. OFENSA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. A garantia do juiz natural, prevista nos incisos LIII e XXXVII do artigo 5º da Constituição Federal, é plenamente atendida quando se delegam o interrogatório dos réus e outros atos da instrução processual a juízes federais das respectivas Seções Judiciárias, escolhidos mediante sorteio. Precedentes citados. 



    (AP 470 QO, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2007, DJe-047 DIVULG 13-03- 2008 PUBLIC 14-03-2008 EMENT VOL-02311-01 PP00045 RTJ VOL-00204-02 PP-00483 RT v. 100, n. 903, 2011, p. 489-492).



    No mais, o aresto impugnado, com substrato na legislação ordinária, repeliu as alegações do recorrente nos termos da seguinte fundamentação constante do voto condutor do julgado (eDoc. 312, fls. 6/9):



    O agravante alega, resumidamente, que: i) os magistrados designados não detêm competência jurisdicional no local do cumprimento do ato; ii) por serem juízes de primeira instância, não poderiam presidir atos envolvendo a imputação da prática de crimes envolvendo Desembargadores; iii) não consta convocação formal dos magistrados no site do Superior Tribunal de Justiça; e iv) o despacho foi publicado poucas horas antes da realização da audiência.



    No despacho combatido (e-STJ fls. 19.543-19.548), determinei: 



    Para a realização da audiência designada para o dia 11.3.2021, nos termos do art. 3º, III, da Lei nº 8.038/90, delego a presidência do ato e a inquirição das testemunhas à Magistrada Ana Cristina de Freitas Mota, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. 



    Já para a realização da audiência designada para o dia 12.3.2021, caso necessária, delego a presidência do ato e a inquirição das testemunhas ao Magistrado Luiz Carlos Vieira de Figueiredo, do Tribunal de Justiça de Pernambuco.



    A respeito da convocação de magistrados para realização de atos de instrução, o art. 3º, III, da Lei n. 8.038/1990 determina:



    Art. 3º - Compete ao relator:



    [...]



    III – convocar desembargadores de Turmas Criminais dos Tribunais de Justiça ou dos Tribunais Regionais Federais, bem como juízes de varas criminais da Justiça dos Estados e da Justiça Federal, pelo prazo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até o máximo de 2 (dois) anos, para a realização do interrogatório e de outros atos da instrução, na sede do tribunal ou no local onde se deva produzir o ato.



    Regulamentando a previsão legal, o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça prevê:



    Art. 21-A. O Presidente do Tribunal, por indicação do relator, poderá convocar magistrado vitalício para a realização de atos de instrução das sindicâncias, inquéritos, ações e demais procedimentos penais originários, na sede do STJ ou no local onde se deva produzir o ato, bem como definir os limites de sua atuação.



    Primeiramente, é necessário destacar a dificuldade atual de se definir o que os dispositivos normativos acima descrevem como o "local onde se deva produzir o ato", já que, em razão do cenário de pandemia mundial de covid-19, expressamente determinei a realização das audiências por videoconferência, situação em que os participantes conectam-se ao ato processual das mais diversas localidades, alguns chegando a se conectar até mesmo do interior de seus veículos. 



    Na presente instrução, as defesas dos acusados arrolaram mais de 200 testemunhas, residentes em 28 municípios espalhados pelos Estados da Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Sergipe, Alagoas e Piauí, além de Brasília e até no estrangeiro, mais especificamente em Guiné-Bissau. Apesar disso, esta inovação tecnológica – não existente à época em que as normas acimas foram editadas – possibilitou que participassem, da mesma assentada, pessoas residentes em diversos locais, sem que houvesse necessidade de expedição de cartas rogatórias ou cartas de ordem. 



    Seguindo a lógica apresentada pelo recorrente, no entanto, seria necessário designar audiências autônomas, com magistrados diferentes, para cada comarca em que houvesse uma testemunha residente, mesmo que todos os atos fossem realizados telepresencialmente do prédio do STJ em Brasília, o que representa clara afronta aos princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) e da economicidade (art. 70). 



    Além desses benefícios, as audiências por videoconferência permitiram que as testemunhas fossem ouvidas das suas próprias residências, sem necessidade de deslocamento aos fóruns locais, medida salutar em época de pandemia. 



    Nesse sentido, ao invocar ofensa aos art. 9º, § 1º, da Lei n. 8.038/1990 e 225 do RISTJ, o agravante se equivoca, pois tais dispositivos regulamentam a prática de atos mediante expedição de cartas de ordem, o que – repita-se – não ocorreu no presente processo. Transcrevo as normas citadas: 



    Lei nº 8.038/90: 



    Art. 9º - A instrução obedecerá, no que couber, ao procedimento comum do Código de Processo Penal. 



    § 1º - O relator poderá delegar a realização do interrogatório ou de outro ato da instrução ao juiz ou membro de tribunal com competência territorial no local de cumprimento da carta de ordem. 



    Art. 225. A instrução obedecerá, no que couber, ao procedimento comum do Código de Processo Penal. § 1º O relator poderá delegar a realização do interrogatório ou de outro ato da instrução a Juiz ou membro de Tribunal do local de cumprimento da carta de ordem. 



    Quanto à segunda alegação defensiva, não há obrigatoriedade de convocação de magistrado de instância igual ou superior àquela dos denunciados. 



    Afinal, segundo o art. 3º, III, da Lei n. 8.038/1990, é possível convocar "juízes de varas criminais da Justiça dos Estados", requisito preenchido por este Relator. 



    A seu turno, o art. 21-A do RISTJ autoriza a convocação de "magistrado" – termo que abrange juízes e desembargadores – com a única exigência de que ele seja vitalício, requisito também preenchido no presente caso. 



    […]



    Nada obstante, os magistrados de primeira instância foram designados apenas para presidir audiências de oitiva de testemunhas, mas não para conduzir interrogatório de réu que ostente o cargo de Desembargador. 



    No que tange à terceira alegação defensiva, os magistrados apontados na peça recursal foram convocados apenas para a condução de audiências expressamente indicadas no despacho, mas não para atuarem em caráter de permanência no Gabinete deste relator, situação regulamentada expressamente no RISTJ. 



    A convocação dos magistrados para condução dos atos processuais específicos atendeu ao princípio da razoável duração do processo, na medida em que possibilitou a conclusão da oitiva das mais de 200 testemunhas arroladas pelos acusados em menor tempo possível. 



    Conforme bem articulado pelo MPF (e-STJ fls. 24.280-24.287): 



    Ademais, embora não tenha havido convocação formal dos magistrados do TJPE para o ato instrutório realizado no dia 11/3/2021, na literalidade do art. 21-A do RISTJ, há se ponderar que isso foi adaptação necessária em face do cenário de pandemia mundial, mas que preservou a finalidade das normas regimentais e das disposições legais pertinentes, quais seja: a racionalização da instrução processual dos feitos penais de competência originária de Tribunal. 



    Por fim, em relação à quarta alegação defensiva, ao sustentar a ilegalidade da designação com menos de 24 horas de antecedência do ato, o recorrente afirma que teve suprimido seu direito de arguir a suspeição, impedimento ou incompatibilidade dos magistrados. No entanto, passados vários meses das audiências, não consta dos autos alegação de nenhum motivo que aponte para a suspeição ou o impedimento dos juízes. 



    Logo, não havendo prejuízo à defesa, não há igualmente que se falar em nulidade (art. 563 do CPP). 



    Como visto, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, a reversão do acórdão passa, necessariamente, pelo reexame de provas, providência incompatível em sede recursal extraordinário, conforme enunciado da Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se 



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente